Tribunal: STF
Processo: HC 52882
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-23
Data de publicação: 1974-11-23

Ementa:
Habeas corpus. Suspensão condicional da pena. Não cabe a da execução da pena de detenção, quando o réu foi condenado, cumulativamente, à pena de reclusão, cumprida em primeiro lugar. Aplicação dos arts. 51 e 57, do Código Penal. 
Ordem indeferida.